Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724405-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAIME PEDRO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos da manifestação da douta 3a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 50010947), embora tenha decorrido o prazo anteriormente (ID 49822346), faz-se necessária a intimação pessoal da impetrada (Secretária de Estado de Saúde) para que preste os esclarecimentos nos termos do despacho de ID 49212748. Assim, determino à Secretaria desta Câmara Cível que, com urgência, promova a intimação pessoal da autoridade coatora (Secretária de Estado de Saúde), pela via eletrônica e também com auxílio de oficial de justiça (art. 275 do CPC), a fim de que sejam prestadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as informações determinadas no despacho de ID 49212748. Após, ato contínuo, dê-se vista novamente ao Parquet. Adotadas tais providências, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora